Tribunal: TJSP
Processo: 2217327-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Município de Taboão da Serra - Insurgência contra a decisão que não acolheu a manifestação da agravante em relação à nulidade da citação - Decisão recorrida publicada no DJe em 09.10.2023 - Recurso interposto somente em 14.10.2025, ou seja, após lapso temporal bem posterior à data do início do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - Município de Taboão da Serra - Insurgência contra a decisão que não acolheu a manifestação da agravante em relação à nulidade da citação - Decisão recorrida publicada no DJe em 09.10.2023 - Recurso interposto somente em 14.10.2025, ou seja, após lapso temporal bem posterior à data do início do prazo de intimação - Intempestividade verificada – Hipótese, ademais, em que a análise da matéria está preclusa, já que analisada em outra oportunidade pelo D. Juiz da causa – Impossibilidade de nova manifestação a respeito - Agravo não conhecido. Prejudicado o agravo interno.